Tribunal: TJMT
Processo: 0004029-26.2018.8.11.0020
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-07
Data de publicação: 2021-09-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0004029-26.2018.8.11.0020 – COMARCA DE ALTO ARAGUAIA
APELANTE: JOSÉ ANTONIO MESQUITA
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por José Antonio Mesquista, representado pela Defensoria Pública do Estado, em face do Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução no 0004029-26.2018.811.0020, que julgou improcedentes os pedidos.
Sustenta o Apelante que a Fazenda Pública ingressou com Ação de Execução Fiscal objetivando o recebimento da quantia de R$7.837,08 (sete mil oitocentos e trinta e sete reais e oito centavos), conforme CDA no 001066/03.
Aduz a ocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que da data da interposição da ação – 29/10/2003, até a data da sentença já teria transcorrido mais de 13 (treze) anos.
Invoca a incidência do REsp no 1340553/RS, julgado pelo E. STJ, na sistemática de repetitivo.
Registra a nulidade da citação por edital, eis que não houve diligências da Fazenda Pública na tentativa de localizar o devedor.
Pugna, assim, pelo provimento do recurso. (Id 45088952)
Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso.
É o relato necessário.
Decido.
A matéria comporta julgamento monocrático, com fulcro no artigo 932, inciso V, alínea "b", do CPC.
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por José Antonio Mesquista, representado pela Defensoria Pública do Estado, em face do Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução no 0004029-26.2018.811.0020, que julgou improcedentes os pedidos.
O Recorrente aduz, em síntese, a ocorrência da prescrição intercorrente, e alternativamente a nulidade da citação por edital.
Constata-se, da Ação de Execução Fiscal apresentada em 22/10/2003, que a Fazenda Pública objetiva o recebimento do valor inscrito na dívida pública, conforme CDA no 01066/03, referente à infração apurada pela Corte de Contas, com constituição definitiva em 05/06/2002.
Citação determinada em 03/11/03.
O Mandado de Citação foi devolvido em 20/01/04, com certidão do Oficial noticiando estar o devedor em lugar incerto e não sabido.
A Fazenda Pública foi intimada em 15/04/2004, tendo requerido a citação por edital em 08/06/04.
O Edital de citação foi expedido em 26/07/2004 (Id 45088962), e publicado em 13/08/2004 (Id 45088963), interrompendo-se a prescrição ordinária.
Em 29/03/2006, o Julgador singular determinou a intimação da Fazenda Pública pra se manifestar sobre a certidão que noticiou a inércia da devedora após a publicação do Edital de citação.
Em 31/01/2007, a Exequente pediu a suspensão do feito por 60 (sessenta) dias, em seguida. Após, o MM. Juiz determinou a suspensão da execução por um ano com base no art. 40 da Lei de Execução Fiscal, em 06 de março de 2007.
Em 2013, houve novo pedido de suspensão do feito. Novas diligências foram requeridas, todas infrutíferas.
A Defensoria Pública, nomeada como curador especial, apresentou embargos à execução em 16/12/2016, alegando a ocorrência da prescrição intercorrente e, alternativamente, a nulidade da citação por edital.
Com efeito, verifica-se a ocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que da primeira suspensão do feito, em 2007, até a apresentação dos embargos já havia decorrido mais de 9 (nove) anos, sem que a Fazenda Pública efetivamente conseguisse localizar bens a serem penhorados.
Sobreleva anotar, novamente, que o magistrado não tem mais a obrigação de suspender ou arquivar o feito, eis que estes marcos são presumíveis, tendo o Exequente total liberdade para peticionar nos autos buscando a efetivação do seu direito.
Com efeito, denota-se que a partir decisão que determinou a suspensão do processo começou a correr o prazo suspensivo anual e, em seguida, o prazo de prescrição quinquenal.
Verifica-se, ainda, que a Fazenda Pública deixou de adotar as diligências eficazes para a satisfação do seu crédito, operando-se a prescrição intercorrente, eis que consentânea com o artigo 40 da LEF e com a interpretação que lhe é dada pelo STJ, in verbis:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.
2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei no 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente".
3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (grifo nosso).
5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (STJ, REsp no 1.340.553-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 12/09/2018)
O processo ficou paralisado, não por culpa atribuível ao próprio judiciário, mas aguardando as diligências do próprio exequente, que resultasse na citação do devedor a fim de dar prosseguimento ao feito executivo.
De modo que não vejo como afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente na hipótese, uma vez que da decisão da ciência da não localização de bens, transcorreram mais de 9 (nove) anos, prazo superior ao lapso prescricional trazido no art. 174, caput, do CTN.
Com essas considerações, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, julgando extinta a execução fiscal.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora